Tribunal: TJDFT
Processo: 0733337-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO A RESPEITO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ. INSTAURAÇÃO E ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPOSTOS. VERIFICAÇÃO. RESTABELECIMENTO DO ATENDIMENTO. CORREÇÃO.
1. Consoante o disposto no art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, apesar da irresignação em apreço, a decisão proferida pelo Juízo da 1a Instância não merece reparos.
2. Se a operadora de plano de saúde se deparar com a omissão do beneficiário acerca de doença preexistente, deve comunicá-la por Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar perante a ANS a abertura de processo administrativo, não sendo permitida a rescisão unilateral do contrato até a publicação do encerramento de tal processo. No caso, a agravante não comprovou a abertura do referido processo.
3. Ausente a pronta demonstração de que o beneficiário agiu de má-fé ao prestar as informações à empresa acerca de doença preexistente e não atestada, de plano, a instauração do competente processo administrativo junto a ANS em vista da rescisão unilateral do contrato, a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, determinando o restabelecimento do plano de saúde, deve ser mantida, sobretudo, considerando o grave risco de dano decorrente da ausência de atendimento.
4. Agravo de instrumento desprovido.